Tribunal: TJSP
Processo: 2165307-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Embargos à execução - Recebimento sem efeito suspensivo em primeiro grau – Pedido de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução por meio do presente recurso sem prestar caução – Feito sentenciado, com a procedência dos embargos à execução – Perda superveniente do objeto recursal – Recurso não conhecido.